Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713215-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL MONCAO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão e respectivos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no 0714532-09.2023.8.07.0018 (IDs 57474650 e 57474652), ajuizada por DANIEL MONCAO RIBEIRO em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva foi prolatada nos autos do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). As decisões agravadas (IDs 57474650 e 57474652) indeferiram o pedido de suspensão em razão do Tema 1169 do STJ e rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença visando a modificação da correção monetária aplicável ao débito e dos juros de mora, fixando o valor devido em R$ 2.249,75. Nas razões recursais os recorrentes, preliminarmente, pugnam pela suspensão do cumprimento de sentença em razão do Tema 1169 do STJ. No mérito, defendem que não há formação de coisa julgada em relação à natureza jurídica do débito exequendo e afirmam que a devolução da contribuição previdenciária tem natureza tributária. Alegam que, em razão da natureza tributária do débito, deve ser aplicado o respectivo entendimento firmado na tese do Tema 905 do STJ, que prevê a aplicação da legislação específica do Distrito Federal para a correção monetária, com a incidência do INPC até o dia 14/02/2017 e, depois, a taxa SELIC, conforme LC no 435/2001. Destacam que, em relação ao termo inicial dos juros de mora, levando-se em conta a omissão no título não deve ser incluído no débito. Caso o entendimento seja de fixação, deve ser observado o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 88 do STJ que prevê sua incidência a partir do trânsito em julgado. Mencionam que não é hipótese de aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que trata de forma de cálculo de precatório de crédito não tributário. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e ao processo originário, obstando a expedição do RPV ou o seu cancelamento, se já expedido, ou, ainda, que seja impedido o levantamento dos valores até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, postulam o provimento do presente agravo para anular a decisão agravada e suspender o curso do feito ou, por considerar que o débito é de natureza tributária, para aplicar a correção monetária pelo INPC até o dia 14/02/2017 e, depois, pela SELIC, bem como afastar a incidência dos juros de mora e a Resolução CNJ 448/2022. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Do pedido de suspensão Os agravantes defendem a suspensão do cumprimento de sentença por força da afetação da matéria, Tema 1169 do STJ, assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” Da leitura do referido acórdão de afetação, constata-se que a ação coletiva em análise era a prevista no art. 95 do CDC, na qual há a defesa de interesses individuais homogêneos cuja condenação é genérica. Entretanto, em se tratando de ação coletiva de servidores públicos, a sentença é específica, detalha o débito e o período cujo pagamento é devido, bastando a realização dos cálculos aritméticos. Além disso, as informações dos servidores estão sob a guarda e responsabilidade do próprio devedor, inexistindo razão para que se proceda à prévia liquidação. Sobre o tema, confira-se precedente deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). 6. Precedentes da 1a Turma Cível: Acórdão 1799176, 07435408520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023; Acórdão 1774248, 07338798220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há verossimilhança da pretensão de suspensão do feito. Da natureza da obrigação e da correção monetária O agravante juntou a íntegra do recurso de apelação (IDs 57474647 e 57474648) interposta da sentença proferida na ação coletiva autos do processo de no 0704860-45.2021.8.07.0018, dos quais se verifica que o Distrito Federal suscitou a mesma tese ora defendida: Nesse quadro, não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão pertinente aos embargos de declaração manifestados pelo DF nos autos da citada AIL 2016.00.2.031555-37, verbis (voto do Eminente Desembargador Mário Machado, que aderiu à corrente vencedora inaugurada pelos Eminentes Desembargadores Getúlio Moraes Oliveira e Humberto Ulhôa): (...) Portanto, o escopo dos efeitos prospectivos sob enfoque foi justamente o de abarcar todos os tributos apurados antes de 14.02.2017. Em outras palavras, a aplicação da taxa SELIC somente pode ser feita relativamente aos tributos constituídos após a data de 14.02.2017, não podendo, em nenhuma hipótese, incidir sobre aqueles apurados antes daquela data. Por via de conseqüência, também não se pode falar, para fins de repetição/compensação, em aplicação da SELIC no que tange aos valores que foram recolhidos pelos filiados do autor/apelado antes de 14.02.2017. (grifos no original) Quando do julgamento do recurso interposto (ID 57474646), a tese foi analisada e rejeitada em razão do entendimento que a natureza do crédito seria previdenciário e não tributário como decidido na sentença, conforme trechos do acórdão que transcrevo na parte que interessa: RELATÓRIO (...) O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos: (...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. (g. n.) (...) VOTOS (...) 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (g. n.) Em razão da alteração do entendimento de que não se tratava de débito de natureza tributária, mas previdenciária e, aplicando os termos da tese do Tema 905 do STJ, expressamente rejeitou a tese sobre a correção monetária, ora reprisada. Consigne-se que, em consulta processual ao processo coletivo no 0704860-45.2021.8.07.0018, constata-se que o Distrito Federal e o IPREV não interpuseram qualquer recurso, transitando em julgado. Nesse passo, vislumbra-se que houve a preclusão consumativa quanto à natureza jurídica previdenciária e a aplicação do Tema 905 do STJ no respectivo ponto, não sendo a impugnação o meio processual adequado à reforma do julgado. No ponto, diversamente do defendido pelos agravantes, a natureza do crédito é fator relevante e teve caráter prejudicial para a análise da questão de fundo pela sentença exequenda, devendo ser considerada como parte integrante da coisa julgada, sob pena de a cada cumprimento de sentença ser dada solução diferente ao mesmo título executivo judicial. Na esteira desse entendimento, citem-se precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, veja-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1825637, 07391584920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não se vislumbra fundamento que afaste a observância do título exequendo que determinou a incidência do INPC entre 25/02/2014 até o início da vigência da EC 113/2021, quando passu a ser aplicada a Taxa SELIC, rejeitou expressamente a tese defendida, inexistindo probabilidade de provimento do recurso, também nesse ponto. Dos juros de mora Quanto ao argumento de que a ausência de fixação dos juros de mora no título executivo judicial afasta a sua exigibilidade, não vislumbro verossimilhança da alegação. Isso porque, diversamente da questão da correção monetária, os juros de mora não foram objeto de questionamento em sede de apelação nem de análise no título executivo judicial, devendo ser a omissão suprida em sede de cumprimento de sentença, à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Nesse sentido, confira-se os precedentes do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA OMISSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. Sendo a sentença omissa, é possível a modificação dos juros de mora no cálculo de execução do título judicial. (...)” (AgInt no REsp n. 1.974.825/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DA INDEVIDA FRUIÇÃO DO BEM. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda que o julgado não tenha se pronunciado quanto aos juros moratórios sobre a taxa de fruição, estes são devidos e devem ser computados nos cálculos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.309.781/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.457.232/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) Além disso, considerando que o título decidiu pela natureza previdenciária do crédito, é de se aplicar o respectivo item do Tema 905 do STJ, qual seja, “a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”, cujo termo inicial de incidência é, conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, a partir da citação válida na ação originária. Na esteira desse entendimento, confira-se precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, considerando que não foi constatada verossimilhança do direito quanto à alteração da natureza do crédito, não há como afastar a aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que, em verdade, é uma parte das alterações da Resolução CNJ 30/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e a forma de cálculo. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital